Tribunal: TJSP
Processo: 1004288-29.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de período de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de sua vida funcional no período e pagamento dos vencimentos correspondentes – Demonstração de que a parte autora apresentava problemas de saúde no período questionado – Conjunto probatório que permite a conclusão pela incapacidade para o trabalho no período

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de período de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de sua vida funcional no período e pagamento dos vencimentos correspondentes – Demonstração de que a parte autora apresentava problemas de saúde no período questionado – Conjunto probatório que permite a conclusão pela incapacidade para o trabalho no período postulado – O Magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC) - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004288-29.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante GILSON
BATISTA RODRIGUES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-29.2017.8.26.0082 -Voto no 27394
2
VOTO No 27.394
APELAÇÃO CÍVEL No 1004288-29.2017.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA
APELANTE: GILSON BATISTA RODRIGUES
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) prolator(a): Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR ESTADUAL Pedido de
reconhecimento de período de licença-saúde para tratamento de
saúde, com regularização de sua vida funcional no período e
pagamento dos vencimentos correspondentes Demonstração de
que a parte autora apresentava problemas de saúde no período
questionado Conjunto probatório que permite a conclusão pela
incapacidade para o trabalho no período postulado O Magistrado
não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC) -
Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória c/c condenatória
proposta por GILSON BATISTA RODRIGUES, agente de segurança
penitenciária, Classe V, lotado na Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" de
Iperó/SP, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que
alega constar em seu histórico diversos afastamentos por licenças médicas,
sendo que o pedido de licença de saúde pelo período de 90 dias, realizado em
16.01.2017, foi indeferido e objeto de recurso, o qual também foi indeferido.
Afirma que na sequência, em 27.01.2017, realizou novo pedido de licença
médica por 60 dias, o qual foi deferido. Neste sentido, o período de dez dias,
compreendido entre 16.01.2017 a 26.01.2017 foi registrado como “faltas
injustificadas”, sendo-lhe descontado de seu salário o valor de R$ 1.706,21.
Argumenta que ambos os pedidos foram fundamentos a partir das condições
CID 10 F32.2+41.1+ 43.0+06.7 e embasados nos mesmos atestados
médicos, e que lhe foram concedidas licenças posteriores sob os mesmos
critérios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-29.2017.8.26.0082 -Voto no 27394
3
A r. sentença de fls. 223/226, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido. A MM. Juíza acompanhou as
conclusões do laudo pericial produzido, o qual indicou a ausência de
incapacidade para o trabalho do autor no período pleiteado. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
231/237 para, preliminarmente, requerer a anulação da r. sentença em
virtude de cerceamento ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal, uma vez que o laudo pericial não respondeu aos quesitos formulados às
fls. 96/97 e reiterados às fls. 221/223. No mérito, alega, em síntese, que o
histórico de licenças médicas expedidas pelo DPME demonstra a existência do
problema de saúde diagnosticado pelo médico do autor.
Recurso
bem
respondido
às
fls.
240/245,
preenchidos os requisitos de tempestividade e regularidade (fl. 250), sendo
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O autor é agente de segurança penitenciária e teve
período de licença-saúde indeferido, implicando em perdas remuneratórias e
registros negativos em seu assentamento funcional.
Inicialmente, o autor requer a nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa ao afirmar que o laudo pericial produzido
é incompleto em virtude de não terem sido respondidos os quesitos propostos.
A dilação probatória pode ser dispensada se e
quando o Juiz entender que a prova já produzida nos autos é suficiente para a
solução da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-29.2017.8.26.0082 -Voto no 27394
4
Neste sentido é a posição do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, de onde podemos destacar o seguinte julgado:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide,
desprezando
a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para
nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal, DJU
17.5.99)
Entendeu a MM. Juíza que a prova pericial produzida
fez referência ao histórico clínico do autor e que não foram trazidas outras
evidências técnicas capazes de rebater as conclusões do expert. Neste
sentido, não comporta provimento o pedido de nulidade da r. sentença.
É certo que os artigos 181 e seguintes da Lei
Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo) asseguram licença ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo.
Ainda que a licença seja concedida mediante
inspeção em órgão médico oficial (DPME) e que o Decreto Estadual n°
29.180/88 tenha regulamentado as perícias médicas e procedimentos para a
concessão da licença para tratamento de saúde, e a prova pericial produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-29.2017.8.26.0082 -Voto no 27394
5
em âmbito judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade no período
pleiteado, o caso do autor merece maior atenção.
Isto porque o acervo probatório apresentado nos
autos, principalmente os documentos de fls. 23, 26, 63/64, permite inferir que
a concessão de sucessivas licenças para tratamento médico sugere que o
autor apresentava problemas de saúde os quais afetavam sua capacidade
laborativa no período pleiteado.
Conforme se verifica da documentação juntada, no
mês de janeiro/2017 o autor esteve afastado de suas funções em virtude da
concessão de licença-saúde do período de 01.01.2017 a 15.01.2017 e, após,
de 27.01.2017 a 31.01.2017. O período de 16.01.2017 a 26.01.2017,
também pleiteado pelo autor, não foi concedido, sendo considerado pela
Administração como “faltas injustificadas”.
O histórico de saúde do autor, considerado inclusive
no laudo pericial, indica que o autor passa por tratamento psiquiátrico desde
2017, devido à alteração de humor, aumento do consumo de álcool durante o
período que estava em fase de separação matrimonial, alteração do sono,
irritabilidade.
Assim, em se tratando de quadro de doença mental
forçoso reconhecer que a parte autora fazia jus à concessão da licença-saúde
no período recomendado pelo profissional que o assistiu, merecendo ser
regularizada a sua vida funcional relativa ao período de 10 dias entre a
concessão das duas licenças pelo DPME, com o pagamento das vantagens
devidas no valor de R$ 1.706,21.
Anote-se que em consonância com o art. 479 do
Código de Processo Civil o juiz que não está adstrito às conclusões do laudo
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-29.2017.8.26.0082 -Voto no 27394
6
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. LICENÇA-SAÚDE INDEFERIDA. Indeferimento decorrente da inobservância de
requisitos burocráticos previstos para o deferimento
do pedido. Incapacidade laborativa reconhecida pelo
próprio médico-perito do Departamento de Perícias
Médicas do Estado. Ato de indeferimento que vai de
encontro à proporcionalidade e à razoabilidade.
Direito à licença que decorre da lei. Possibilidade,
ademais, de afastamento das conclusões colhidas
pelo órgão estatal. Entendimento corroborado pelo
acervo probatório. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. Observância ao desfecho do REsp n.
1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE
- Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs n.
4.357
e
4.425
que
somente
resguardou
os
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Já
determinada observância a eventual modulação dos
efeitos do Tema n. 810 de Repercussão Geral.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
1001816-50.2014.8.26.0053;
Des.
Rel.
Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j.
26/08/2019)
“APELAÇÃO
Servidora pública estadual Licença-
saúde
Indeferimento administrativo
Demanda
voltada à concessão de licença-saúde no período
indicado na inicial, à devolução de valores descontados pela Fazenda Estadual e à
regularização do seu registro de frequência e de sua
vida funcional nas datas em referência Apesar de a
perícia judicial (feita pelo IMESC) ter concluído pela
capacidade profissional da autora no período em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-29.2017.8.26.0082 -Voto no 27394
7
comento, o juiz não está adstrito às conclusões
alcançadas pela prova pericial (art. 479, CPC/2015)

Acervo
probatório
comprova
a
incapacidade
laborativa
entre
27.07.2015
e
25.08.2015,
considerando a existência de laudo firmado por
médico
particular
e
histórico
de
licenças
que
apontam o afastamento da apelante durante todo o
resto do ano de 2015
Reforma da r. sentença

Provimento do recurso.” (Apelação Cível 1037175-
90.2016.8.26.0053;
Des.
Rel. Marcos
Pimentel
Tamassia;
1a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
12/03/2015)
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
Logo, as diferenças apuradas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, ainda, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-29.2017.8.26.0082 -Voto no 27394
8
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor.
Em razão da modificação do julgado, condeno a ré ao
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 3o, I do art.
85 do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora